Tribunal: TJDFT
Processo: 0735198-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS MTE RAIS E PREVJUD. IMPOSSIBILIDADE. ACESSO DIRETO PELO CREDOR (RAIS). RESTRIÇÃO DE USO A AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PREVJUD). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente, Banco do Brasil S/A, contra decisão em execução de título extrajudicial que negou pedidos de busca patrimonial dos executados, BSB Cozinha Industrial e Restaurante Ltda e Israel de Araújo Martins, nos sistemas PREVJUD e MTE RAIS. O juízo concluiu que o PREVJUD se restringe a ações previdenciárias e que a pesquisa de eventual recebimento de vencimentos ou proventos de aposentadoria dos executados, via RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), não se justifica diante da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se, diante do insucesso das buscas patrimoniais usuais, o juízo pode: (i) requisitar pesquisa no sistema PREVJUD, embora destinado a processos previdenciários; e (ii) determinar consulta à RAIS para identificar vínculo empregatício apto a fundamentar eventual penhora sobre remuneração.
III. Razões de decidir
3. O PREVJUD possui destinação exclusiva a ações previdenciárias, permitindo consulta e expedição automatizada de ordens ao INSS apenas nessas hipóteses, o que inviabiliza sua utilização em execuções civis.
4. A RAIS admite acesso direto pelo credor, o que torna desnecessária intervenção judicial e afasta o cabimento da medida.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1931753, Agravo de Instrumento no 072494419.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 03/10/2024, DJe 17/10/2024.